Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718352-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: THIAGO ERIVAN DA CUNHA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar no prazo legal, caso queira, quanto à apelação de Num. 73374701. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)